Tribunal: TJDFT
Processo: 0706823-70.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Vistos, etc. Declaro-me impedido em razão de parentesco com magistrado que atuou nos autos (ID 26734131). À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 2 de outubro 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator